Tribunal: STF
Processo: HC 218623
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Igor Gomes Brandão contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 1.906.498/RJ (documento eletrônico 13).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[...] ‘muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular’.



    Inclusive, vale ressaltar que é irrelevante se o depoimento indireto foi produzido em juízo. Ele carrega uma fragilidade inata.



    No caso em tela, manter a pronúncia do Paciente e submeter o presente caso aos jurados é o mesmo que autorizar uma condenação sem qualquer fundamentação legítima, visto que nada leva a crer que a produção das provas em Plenário será distinta do lastro obtido na primeira fase do procedimento.



    E aí, se houver condenação, ‘estaria tornando possível eventual decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (dos autos de processo propriamente dito, e não do inquérito)’.



    O Juízo de primeiro grau tem a função institucional no procedimento do júri de realizar um filtro para evitar a submissão de casos temerários à decisão dos leigos. Ao se aceitar esse tipo de decisão, corre-se o risco de ‘esvaziar-se a função de ‘filtro processual’ da primeira fase do procedimento penal do Júri, bem assim a própria audiência a que se refere o art. 411 do Código de Processo Penal’.



    No entanto, ainda que se queira dar fôlego ao vetusto o princípio do in dubio pro societate, é preciso ter em vista que ele não é absoluto e para uma decisão de pronúncia é necessário indícios seguros e minimamente confiáveis. Como se poderia confiar no testemunho do testemunho, quando este testemunho base não foi confirmado em juízo?” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede “[...] a cassação da decisão de pronúncia, por não ter sido produzida prova judicializada no sentido de que o Paciente é autor ou partícipe do crime” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida e trecho significativo do voto condutor, respectivamente:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I (POR DUAS VEZES), E IV (POR DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 29 DO CP. PRONÚNCIA. ARTS. 386, V, 414 E 415 DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SENTENÇA CALCADA EM ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE INQUISITIVA E CONFIRMADOS POR PROVA JUDICIALIZADA. SUFICIÊNCIA. REVISÃO DA CONCLUSÃO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.



    1. A tese referente ao art. 414 do Código de Processo Penal, tal como apresentada nas razões do recurso especial, não foi objeto de discussão e debate pelo acórdão impugnado, e não houve sequer a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que atrai, por consequência, a incidência da Súmula 282/STF, ante a ausência do indispensável prequestionamento.



    2. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao ratificar a decisão de pronúncia, entendeu pela presença de indícios de autoria, os quais se sobressaíram, principalmente, da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, a pretensão em desconstituir o referido entendimento depende de análise do acervo fático-probatório do processo, providência obstada pela Súmula 7/STJ.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 13).



    “[...]



    Lado outro, consta do acórdão impugnado (fls. 453/460):



    ‘[...] Sem razão a defesa no tocante ao pedido de impronúncia, por alegada insuficiência probatória.



    Na fase do judicium accusationis o juiz não está impedido de valorar os depoimentos que indicam a dinâmica dos fatos e apontam a autoria delitiva. Por força mesmo dessa valoração que se lhe permite concluir pela pronúncia.



    Consignar depoimentos nada mais é do que dar à respectiva decisão a devida fundamentação. O que é vedado ao magistrado – e isto inexiste na espécie – é emitir um juízo, frise-se, de certeza, acerca de tal prova, pois aí estaria ele adentrando em tema cuja análise compete ao Conselho de Sentença e, com isso, emitindo manifestação peremptória capaz de influir no livre convencimento dos jurados.



    Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça: [...].



    E da leitura atenta da decisão objurgada, nota-se que o magistrado de piso avaliou o conjunto probatório em favor da pronúncia, não influenciando indevidamente os jurados e não adentrando no mérito.



    No caso, o magistrado, analisando o material probatório carreado aos autos, convenceu-se da existência de provas quanto à materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria e, por conseguinte, pronunciou os acusados, para submetê-los a julgamento perante os jurados. Conforme consta da sentença de pronúncia (peça 000366), o juízo a quo baseou-se nas provas documentais - no Termo de Reconhecimento de Cadáver (peça 000099), auto de apreensão (peça 000099, fl. 4), Laudo de Exame em Local de Homicídio (peça 000099, fls. 18/20), R.O. Aditado (peças 000095 e 126) - e orais - declarações das testemunhas, colhidas na fase da inquisitiva e ratificadas na primeira fase do procedimento, que sustentam a tese acusatória no sentido de que o ora recorrente, ao menos em tese, teria cometido os crimes narrados na exordial.



    A prova oral colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consolida os fatos e circunstâncias descritas na exordial, não deixando margem de dúvida do acerto da decisão.



    Cabe ressaltar o depoimento do Policial Civil J. F. V. C: [...].



    O policial militar J A.S. P declarou: [...].



    Quanto as supostas divergências entre as versões apresentadas em momentos distintos, estas serão dirimidas quando da oitiva das testemunhas em Plenário. É cediço que a decisão de pronúncia se baseia em juízo de probabilidade, fundado em suspeita. É uma decisão de conteúdo declaratório, em que o juiz proclama admissível a acusação para que seja decidida no plenário do Júri. A certeza só advirá na segunda fase do procedimento, com a submissão do caso ao juiz natural da causa.



    Destarte, a função exercida pelo juiz na primeira fase restringe-se a realizar o juízo de prelibação, e uma vez positivo, deverá remeter o caso a apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.



    Com isso, pode-se afirmar que, havendo fundado juízo de suspeita, deve o Juiz Presidente pronunciar o acusado, limitando-se à indicação das provas e indícios que o levaram à conclusão acerca da materialidade do delito e da suposta autoria, sob pena de nulidade da decisão por usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Júri.



    [...] Destarte, acertada a decisão da r. sentenciante de determinar o prosseguimento do feito em relação ao ora recorrente visando submetê-lo a julgamento ante o Conselho de Sentença, cabendo a este perquirir a respeito da caracterização ou não dos crimes supostamente praticados, sob pena de usurpação de sua competência constitucionalmente assegurada.



    Com efeito, nessa primeira fase do rito escalonado, o antagonismo entre versões resolver-se-á em favor da pronúncia, decisão de cunho meramente declaratório na qual o magistrado tão somente proclama a admissibilidade da acusação.



    É cediço que a decisão de pronúncia se baseia em juízo de probabilidade, fundado em suspeita. É uma decisão de conteúdo declaratório, em que o juiz proclama admissível a acusação para que seja decidida no plenário do Júri. A certeza só advirá na segunda fase do procedimento, com a submissão do caso ao juiz natural da causa.



    Os indícios de autoria sobressaem, principalmente, da testemunhal colhida.



    Eventual divergência entre as versões apresentadas em momentos distintos não invalidam a decisão de pronúncia proferida sob alegação de ofensa ao princípio constitucional do contraditório.



    Quanto às qualificadoras do motivo torpe, ressaltada a sua origem desprezível – suposta prática de crime de homicídio em razão de ser ‘filiar’ a nova facção.



    O meio impossibilitando à defesa, consubstanciado em emboscada da vítima. Análise mais apurada aos cuidados do Conselho de Sentença.



    Nenhuma ofensa a preceito legal ou constitucional. [...]’



    Na decisão de pronúncia, o Magistrado de primeiro grau ressaltou que as testemunhas ouvidas tanto em fase administrativa, quanto sob o crivo do contraditório apontam os denunciados como os executores do crime (fl. 385).



    Assim, ao contrário do que se alega, verifica-se que não se trata de pronúncia calcada exclusivamente em elementos colhidos em sede inquisitiva.



    Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de prova da materialidade e indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, tendo o Tribunal de origem expressamente destacado que a prova oral colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consolida os fatos e circunstâncias descritas na exordial, não deixando margem de dúvida do acerto da decisão (fl. 455).



    Evidentemente que, para se concluir de forma diversa do entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial.



    [...]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 13).



    Não há o que dissentir da decisão da Sexta Turma do STJ.



    O art. 413 do Código de Processo Penal determina que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.



    Determina, ainda, que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art. 413, § 1°, do CPP).



    Com efeito, na espécie, a sentença de pronúncia preenche os requisitos legais, ao tratar sobre a materialidade e a autoria.



    Ademais, decidir contrariamente demandaria o reexame de fatos e provas, inviável, como sabido, nessa estreita via.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator